Tribunal: TJBA
Processo: 8015039-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015039-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ALINE DRUMMOND JATOBA DINIZ

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO
A QUO
QUE DEFERIU O PEDIDO DE CUSTEIO, PELA OPERADORA DE SAÚDE, DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECURSO DA OPERADORA RÉ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE
COBERTURA. NÃO ACOLHIMENTO.
PRESCRIÇÃO REALIZADA PELOS
EXPERTS
QUE ACOMPANHAM A PACIENTE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.
ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE EXCLUI DA COBERTURA DO TRATAMENTO.

FIXAÇÃO DO TRATAMENTO, INICIALMENTE, EM 60 (SESSENTA) DIAS, PRORROGÁVEIS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOVOS RELATÓRIOS MÉDICOS INDICANDO A EFICÁCIA/NECESSIDADE DO TRATAMENTO. ACOLHIMENTO NO PONTO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento
n°

8015039-46.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante a
BRADESCO SAÚDE S/A
e Agravada
ALINE DRUMMOND JATOBA DINIZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
Agravo de Instrumento.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 20
24.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

03